Tribunal: TJSP
Processo: 2220397-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Insurgência do exequente –Cabimento – Hipótese em que a empresa devedora integra conglomerado econômico com a empresa agravada, sendo ambas presididas pela mesma pessoa – Pessoas jurídicas que desempenham atividades em semelhantes ramos e com sedes em

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Insurgência do exequente –Cabimento – Hipótese em que a empresa devedora integra conglomerado econômico com a empresa agravada, sendo ambas presididas pela mesma pessoa – Pessoas jurídicas que desempenham atividades em semelhantes ramos e com sedes em idêntico local – Ausência de elementos que indiquem a autonomia da executada em relação à pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico – Confusão patrimonial que permite a inclusão da agravada no polo passivo da demanda – Impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ausência de previsão legal – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO PROVIDO.